Tribunal: TJPA
Processo: 0021953-19.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021953-19.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: GILBERTO DIAS RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA IDENTIFICADA - NOVA DOSAGEM DA PENA DO RÉU. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que Gilberto Dias Ribeiro opôs em face do v. Acórdão de ID 17664966
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 40ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 11/12/2023, que conheceu e negou provimento à apelação interposta (ID 17664966).

O Embargante requer o reconhecimento da confissão espontânea, considerando que se trata de matéria de ordem pública (ID 17929773).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pela não conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ID 18836469).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios (ID 19561548).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, a defesa se vale da via dos aclaratórios para requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao embargante, embora isso não tenha sido pleiteado nas razões da apelação, aduzindo que como se trata de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício nesta instância, por meio do efeito translativo da apelação.

Pois bem.

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal dispõe:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Vale destacar que além das hipóteses tradicionais de cabimento, podem ser admitidos os embargos de declaração para a correção de eventual erro material, sendo possível, de forma excepcional, a alteração ou modificação do
decisum
embargado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF).

In casu
, entendo que é possível o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado, tendo em vista que de fato houve a confissão espontânea do réu perante o d. juízo sentenciante, que não a reconheceu quando prolatou a r. sentença.

Vejamos a síntese do interrogatório consignado em sentença:

Em seu interrogatório, o acusado afirma que invadiu a casa da vítima pulando o muro durante a noite, mas nega que tenha quebrado a janela, afirmando que ela já encontrava danificada. Alega o acusado que ao entrar na casa da vítima ela estava dormindo e então pegou o aparelho celular da vítima e começou a olhar, se aborrecendo com uma mensagem que leu e então saiu da casa da vítima levando o aparelho celular. Que a vítima chamou a polícia e foram para delegacia. Que o delegado disse para ele não voltar para a casa da vítima, mas ele voltou. Que novamente pulou o muro e invadiu a casa da vítima. Nega que tenha utilizado uma faca ou qualquer outra arma contra a vítima. Que puxou das mãos dela o celular e saiu. Que foi preso novamente.

Vale destacar que, conforme jurisprudência do c. STJ, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ, AgRg no AREsp: 2279369/SP).

Assim, considerando que a incidência da atenuante em comento impactará na pena do réu, a qual, em última instância, é mesmo matéria de ordem pública, pois atinente à sua liberdade de locomoção e à aplicação da justa reprimenda, entendo que é possível o seu reconhecimento por esta via, considerando o efeito translativo da própria apelação.

Antes de realizar a nova dosimetria da pena do embargante, porém, cabe uma breve digressão. Ocorre que com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haverá a incidência concomitante dessa com a
agravante prevista no
artigo 61, II, “f”, do CP,
já fixada na r. sentença e mantida no v. acórdão.

Ora, como é
cediço, a atenuante da confissão espontânea permitiria, se fosse o caso, a compensação integral com a agravante da reincidência, consoante Tema 585, do c. STJ, a qual figura em terceiro lugar na ordem de preponderância prevista no artigo 67, do Código Penal. Assim, por lógica, entendo que ela deve sucumbir diante da presença de agravante inerente ao motivo determinante do crime tal como do presente caso, o qual está em segundo lugar na escala.

Dessa forma, do choque entre ambas, remanescerá o “agravamento atenuado” da pena, ou seja, uma elevação a menor da reprimenda se comparado à incidência isolada da mesma agravante.

Is
so posto, passo a dosar a nova pena do réu.

Na primeira fase, mantenho as ponderações que mantiveram como negativos os vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como os cálculos realizados na r. sentença e ratificados no v. acórdão, que culminaram na pena-base de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (cf. artigo 65, III, “d”, do CP) e a agravante de crime cometido no contexto das relações domésticas (cf. artigo 61, II, “f”, do CP). Do choque de ambas, prevalece a agravante, mas de forma abrandada, razão pela qual agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena intermediária em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do furto cometido no repouso noturno, motivo por que aumento em 1/3 (um terço) a pena provisória paradigma, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de
142 (cento e quarenta e dois) dias-multa
, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
.

Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 113 (cento e treze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais negativas é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme artigo 44, III, do CP. Além disso, o quantitativo da pena a que foi condenado o réu tampouco autoriza a suspensão condicional da reprimenda, consoante artigo 77, do CP.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e acolho os embargos de declaração opostos, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/07/2024